Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703726-54.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: VANDECI DE JESUS PEREIRA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante a celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação justifica a suspensão do processo ou a sua extinção sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso II, do CPC, exige convenção entre as partes, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que a parte requerida sequer foi citada. 4. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica superveniente perda do interesse de agir, impossibilitando a homologação judicial do acordo nos autos. 5. A citação do réu é imprescindível para a formação da relação processual, conforme art. 238 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. "1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 2. A suspensão do processo exige a citação do réu e a convenção entre as partes, o que não foi verificado no caso." A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação não implica perda do interesse processual, pois o acordo foi firmado para suspender o processo até o cumprimento integral da transação, e não para extinguir o feito sem resolução do mérito. Assim, defende que não deu causa à instauração do processo, sendo o ora recorrido o responsável pela inadimplência que motivou a ação de busca e apreensão. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OAB-PE 21.678 (ID 71877892). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 10, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71877892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029